Tribunal: STF
Processo: ARE 1411571
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA EXTINTIVA E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR A PARCELA FIXA MENSAL DE EXAMES DE ENDOSCOPIA ALTA (EDA) E O REEMBOLSO DE VALORES JÁ GASTOS PELO MUNICÍPIO NO SEU FORNECIMENTO. ACOLHIMENTO. MUNICÍPIO DE JOINVILLE QUE ESTÁ HABILITADO NA GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE SAÚDE DESDE 1996. RESPONSABILIDADE PELA PROMOÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ENTE MUNICIPAL QUE RECEBE O REPASSE DE TODA VERBA DIRETAMENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU TERMO DE COMPROMISSO VIGENTE ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL E O HOSPITAL ESTADUAL NOS PERÍODOS QUESTIONADOS. ATENDIMENTOS QUE FORAM REALIZADOS VIA SISREG CONFORME POSSIBILIDADE FÍSICA, HUMANA E TECNOLÓGICA DO NOSOCÔMIO. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 14).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 23, II, e 196 da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “[o] Estado-membro, omisso no seu dever prestacional de saúde, não promoveu a manutenção da regularidade dos serviços por ele prestados para a população joinvillense ao longo dos anos de 2015 em diante, frustrando a ideia de solidariedade prestacional sanitária.



    A conduta omissiva do Estado-membro prejudicou os serviços de saúde na região de Joinville/SC, aumentando filas de espera para realização de exames de endoscopia digestiva, seja por negar dos pacientes que procuravam o nosocômio de referência a pronta realização do exame, seja por imputar à municipalidade o dever de prestar sozinho o serviço que, com o Estado-membro, compartilhava custos e responsabilidades ao longo dos anos.” (pág. 4 do documento eletrônico 17).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, com amparo nas provas dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “Em atenção ao pleito formulado pelo recorrido em sua exordial, é possível verificar que seu inconformismo teve gênese em suposta ‘falha na prestação do serviço público de saúde a cargo do Estado de Santa Catarina’, posto que durante meses deixou de realizar exames de EDA (endoscopia digestiva alta – média complexidade) aos pacientes externos, incluídos os encaminhados pela Secretaria da Saúde de Joinville, em razão da inoperabilidade e suposta ausência de manutenção dos 4 (quatro) aparelhos de videogastrospia do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, que provocou aumento da fila de espera e necessidade do Município dispender gastos não previstos no orçamento para fornecer estes exames aos seus munícipes (Evento 1, INIC1 da origem).



    Em sede de tutela de urgência, foi concedido na origem e confirmado na sentença vergastada, a pretensão subsidiária formulada pelo autor de determinar o custeio por parte do Estado de Santa Catarina de 96 (noventa e seis) exames mensais de EDA - correspondente a uma quantia aproximada daqueles habitualmente realizados para o Município de Joinville.



    Entretanto, vejo que tal determinação não merece prosperar.



    Isso porque não se pode ignorar a forma com a qual a Gestão do SUS é realizada e as consequências que tais opções implicam aos gestores das modalidades no âmbito de sua região, como é o caso do Município de Joinville que, desde 14-5-1998 está habilitado como Gestor Pleno do Sistema Municipal de Saúde, o que significa dizer que é responsável pela articulação das medidas administrativas necessárias para promover a prestação de assistência médica de saúde de básica (baixa complexidade) e avançada (média e alta complexidade).



    […]



    Indo além, é de gizar que a habilitação depende da vontade do administrador (Poder Executivo), consubstanciando-se em ato administrativo complexo que se perfectibiliza caso preencha os requisitos e goze das prerrogativas definidas na Portaria n. 95 de 26 de janeiro de 2001 (NOAS-SUS 01/2001) e Portaria n. 373 de 27 de fevereiro de 2002 (NOAS-SUS 02/2002) (itens 48 e 55 respectivamente).



    Outrossim, como referido anteriormente na passagem transcrita, os recursos financeiros necessários para custear os mais variados níveis de exames e procedimentos médicos são repassados diretamente aos cofres do Poder Municipal que adere à GPSM, como se extrai das Portarias acima mencionadas (itens 26.3 e 33.5 respectivamente):



    ‘Os municípios habilitados ou que vierem a se habilitar na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal devem receber diretamente, em seu Fundo Municipal de Saúde, o total de recursos federais correspondente ao limite financeiro programado para aquele município, compreendendo a parcela destinada ao atendimento da população própria e, condicionada ao cumprimento efetivo do Termo de Compromisso para Garantia de Acesso celebrado com o gestor estadual, a parcela destinada ao atendimento da população referenciada’.



    Desta feita, no exercício de suas atribuições e responsabilidades como GPSM do Município de Joinville, o recorrido, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, formalizou Termo de Compromisso entre Entes Públicos (Convênio n. 0032/2008) com a Secretaria Estadual de Saúde - Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, com prazo de 5 (cinco) anos e prorrogável por mais 2 (dois) anos caso as partes assim desejasse, no escopo de contratar serviços de saúde ofertados pelo HRHDS aos usuários do SUS e definir a forma de pagamento (Evento 1, INF10, p. 5 da origem).



    Do corpo do convênio, realizado nos parâmetros do art. 116 da Lei n. 8.666/93, é possível extrair que a Cláusula Sexta discriminou como recurso financeiro estimado para a execução do termo o total de R$ 19.330.784,00 (dezenove milhões, trezentos e trinta mil setecentos e oitenta e quatro reais), bem como dispôs que (Evento 1, INF11, p. 4-5 da origem):



    I - Os procedimentos de alta complexidade serão repassados ao HOSPITAL pelo sistema de pagamento, pós-fixados, ou seja, de acordo com sua produção mensal aprovada pela SECRETARIA, conforme o disposto no Plano Operativo Anual, estimando-se um valor médio mensal de R$ 223.683,24 (duzentos e vinte e três mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) de serviços do SIA e SIH/SUS;



    II - Os procedimentos de média complexidade, definidos no Plano Operativo Anual, serão repassados ao HOSPITAL/SES pelo sistema de valores pré-fixados, no valor fixo mensal de R$ 1.188.865,40 (um milhão, cento e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).



    III - Os procedimentos de média e alta complexidade pagos pelo FAEC serão repassados ao HOSPITAL/SES de acordo com sua produção mensal e de acordo com a liberação financeira do MS.



    [...].



    Entretanto, desde setembro de 2013 referido convênio não mais produziu efeitos entre as partes, pois estas não manifestaram-se no sentido de firmar um termo aditivo e renová-lo, o que desobrigou as partes dos termos lá insculpidos, do seu vencimento para frente. Sob esse viés, o Município de Joinville, no exercício de sua Gestão Plena, formalizou novos contratos para a prestação dos serviços necessários para suprir a demanda de sua população (Evento 1, INF3, p. 7 a INF9 da origem).



    Outrossim, vejo que os períodos alegados pelo recorrido acerca da suposta falha na prestação de serviço advém de períodos em que o convênio não estava vigente (a partir de 2014). Não obstante, é notório que o HRHDS, por pertencer à Administração Pública Estadual, é inevitavelmente inserido no sistema da rede de acesso à saúde do SUS, e por consequência, realizou exames de EDA para o Município de Joinville através dos cadastros formalizados na SISREG, conforme sua capacidade física, humana e tecnológica disponível nos períodos.



    Desta feita, em que pese o Hospital Estadual ter providenciado e realizado exames de EDA para munícipes de Joinville, os fez nas possibilidades de atendimento do nosocômio, mas não há qualquer elemento nos autos capaz de demonstrar a existência de um compromisso formalizado entre as partes para o fornecimento de um número determinado de exames mensais.



    Indo além, ressalto inexistir o suposto prejuízo financeiro do Município, pois como já referendado inicialmente, este recebe diretamente os valores do Ministério da Saúde e é de incumbência do Gestor Pleno promover as estratégias necessárias para fornecer e perfectibilizar o acesso à saúde de sua população, inclusive no tocante aos procedimentos de média complexidade.



    […]



    Frente a esse cenário, por ter o Município de Joinville a Gestão Plena do Sistema de Saúde, não cabe ao Estado de Santa Catarina promover o custeio de exames de EDA (média complexidade) em quantia mínima com exclusividade àquele, por mais que tenha conseguido dar vazão a grande número em alguns períodos através de atendimentos pela rede integrada do SUS.



    Não suficiente, persistir em ato contrário resultaria em promover prejuízo ao erário e enfraquecimento da atuação do Poder Público Estadual nas demais pontas da área da saúde de sua incumbência (porque teria de dispor mensalmente uma quantia à fim não previsto no repasse a si perfectibilizado), bem como geraria uma ‘folga’ ilegal no caixa Municipal (pois não sofreria redução na verba a ele destinada pelo Ministério da Saúde).



    No mesmo rumo, significaria ainda uma modulação nos efeitos da GSPM e alteração indevida na vontade do Administrador Municipal, posto que para os exames de EDA o Município de Joinville não mais exerceria uma Gestão Plena, mas para todos os demais exames e procedimentos de média e alta complexidade sim.” (págs. 3-5 do documento eletrônico 14).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF).



    2. Agravo interno NÃO PROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.289.494-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A questão debatida nos autos não alcança estatura constitucional, pois demanda prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como encontra óbice na Súmula 279/STF. Inadmissível, portanto, o recurso extraordinário.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.014.382-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – RECURSO IMPROVIDO.



    - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.



    - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório, ou, ainda, de interpretar cláusula contratual.” (RE 828.371-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator